Tribunal: TJDFT
Processo: 0732228-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos da condenação, nos quais foram incluídos juros e honorários sobre as astreintes, segundo a Agravante, além de o valor da multa ser excessivo, também no entender da Agravante. Entendo de manter provisoriamente a decisão agravada, sobretudo diante de seu teor onde se afirma que não houve a incidência de juros sobre a multa aplicada por tardio cumprimento de decisão judicial. Outrossim, com relação ao valor da multa, o tema deverá ser apreciado oportunamente pelo Colegiado, inclusive tendo em conta a sentença transitada em julgado. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 11/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator